Tribunal: STF
Processo: RE 652464
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Pedido de informações a Prefeito Municipal. 4. O acórdão que ensejou o recurso extraordinário assenta-se em fundamento não enfrentado pelo recorrente. 5. Razões do apelo extremo dissociadas do conteúdo do acórdão recorrido 6. Incidência da Súmula 283. 7. Agravo regimental que não apresenta argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. Mero inconformismo do agravante que visa apenas a rediscussão da matéria. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.